Tribunal: TJDFT
Processo: 0018616-74.2016.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRETENSÃO DE SE APLICAR O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DOIS CRIMES. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 129, § 9o e 147 do Código Penal, depois de esganar a ex-companheira e ameaçá-la de morte, enfurecido com o término do relacionamento.
2 O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime quando há contexto de violência doméstica e familiar. Deve ser acolhido sem restrição quando se apresenta lógico, coerente e amparado por um mínimo de prova, tais como o depoimento de informante e o laudo de exame de corpo de delito confirmando a existência de lesões compatíveis com o relato.
3 Não se reconhece o fenômeno da consunção entre dois delitos praticados de forma autônoma e independente, não sendo a ameaça um meio necessário para cometer lesão corporal.
4 Apelação não provida.